Tribunal: CARF
Processo: 11516.722592/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722592/2013-53
ACÓRDÃO
2002-009.300 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FFW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SÚMULA CARF No 2. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Ao CARF carece competência para apreciação de alegações de
inconstitucionalidades. Não conhecimento.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A mera inclusão do nome de pessoas físicas ligadas à autuada pessoa
jurídica no relatório de vínculos que integra o auto de infração não implica
reconhecimento de responsabilidade.
BASE DE CÁLCULO. RECOLHIMENTOS REALIZADOS PELO SIMPLES
NACIONAL.
Eventual recolhimento de tributos sob a sistemática do Simples Nacional
para contribuinte não integrante, não interfere na apuração da base de
cálculo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES. SÚMULA CARF No 76
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, proceder-se-
á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

ACÓRDÃO
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.300 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722592/2013-53
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, deixando de conhecer as matérias em que alegada inconstitucionalidade,
na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento no sentido de
deduzir eventuais recolhimentos que o contribuinte tenha realizado sob a sistemática do Simples
Nacional considerada a mesma natureza do tributo objeto do lançamento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração que se consubstanciou nos DEBCADs n°s
51.045.945-5 e 51.045.946-3.
De acordo com o relatório fiscal o crédito tributário apurado decorre da exclusão do
sujeito passivo do Simples Nacional. Eis o relato:
2. A Auditoria Fiscal foi realizada na empresa, com o objetivo de levantamento das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
segurados contribuintes individuais a seu serviço, relativas ao período de 01/2011
a 12/2012, em face de a mesma ter sido excluída do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, por Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n°
437855, 01, de setembro de 2010 (cópia em anexo) em virtude de possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidades não suspensas, relacionados no
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.300 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722592/2013-53
3
item "Pessoa Jurídica", assunto "Simples Nacional", conforme disposto no inciso V
do art. 17 da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, e na línea
"d" do inciso II do art. 3°. Combinado com o inciso I do art. 50. Ambos da
resolução CGSN n°. 15, de 23 de julho de 2007.
Consta também do relatório fiscal a descrição dos DEBCADs:
3.1 — DEBCAD n.° 51.045.945-5, relativo à contribuição patronal, devidas à
Seguridade Social pela empresa, destinada ao FPAS(Fundo de Previdência e
Assistência Social) a taxa de 20% sobre a remuneração dos segurados Empregados
e Contribuintes Individuais; Contribuição patronal destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT, a taxa de (3% período
2011 e 2012, + FAP 1,0000 no período de 2011 e 2012) sobre a remuneração dos
segurados Empregados, ambos, compondo o levantamento LEV-DG = Base
Declarada Gfip.
3.2 - DEBCAD n°. 51.045.946-3, relativo a contribuições devidas, a Outras
entidades (Fnde, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), a taxa total de 5,8% sobre a
remuneração dos segurados Empregados que compõe o levantamento = LEV-DG =
Base Declarada Gfip.
Ainda consta do relatório fiscal a informação de que a base de cálculo foi apurada
com base na massa salarial declarada em GFIP, já que a empresa, mesmo excluída do Simples
Nacional, continuou a apresentar GFIPs como se optante fosse.
Houve representação fiscal para fins penais.
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada, decidiu julgá-la improcedente e
manter na integralidade o crédito tributário, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, proceder-se-á, se
for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário
devido.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
TAXA SELIC.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.300 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722592/2013-53
4
As contribuições em atraso estão sujeitas aos juros equivalentes à Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
O Auto de Infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores,
as bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os
fundamentos legais das contribuições lançadas, não havendo que se falar em
nulidade.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
A mera inclusão do nome de pessoas físicas ligadas à autuada pessoa jurídica no
relatório de vínculos que integra o auto de infração visa apenas fornecer subsídios
à Procuradoria da Fazenda Nacional, para que esta, caso seja necessário e cabível,
pleiteie judicialmente o redirecionamento de eventual execução forçada do
crédito tributário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado o sujeito passivo interpôs recurso voluntário sustentando, em suma, as
mesas razões que apresentadas na impugnação, quais sejam:
1- inclusão indevida das pessoas físicas no relatório de vínculos como
corresponsáveis;
2- cerceamento do direito de defesa, em face de notificação que não respeitou os
requisitos legais no tocante a discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.300 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722592/2013-53
5
3- fiscalização não realizou a dedução dos valores já quitados para a previdência,
embutidos nas guias recolhidas de Simples Nacional no período fiscalizado;
4- erro na base de cálculo, em face da ausência de dedução dos valores já quitados
a título de INSS;
5- inconstitucionalidade de juros de mora com base na SELIC; e
6- caráter confiscatório da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
O recorrente sustenta duas matérias, quais sejam: (a) inconstitucionalidade de juros
de mora segundo a taxa Selic; e (b) inconstitucionalidade da multa aplicada dado seu caráter
confiscatório; que não podem ser conhecidas por este Conselho Administrativo ao considerar o
teor da Súmula CARF no 2.
Com isso, não conheço das matérias acima relatadas que possuem alegação de
inconstitucionalidade. Conheço, por conseguinte, das demais matérias.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
PRELIMINAR DE INCLUSÃO INDEVIDA DAS PESSOAS FÍSICAS NO RELATÓRIO FISCAL COMO CORRESPONSÁVEIS.
Neste ponto a decisão recorrida é precisa e não há de ser reformada. Eis os
fundamentos da DRJ:
Cabe informar, inicialmente, que tal relatório tem natureza meramente
informativa, no qual são listadas todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse
da administração tributária em razão de seu vínculo com os sujeitos passivos,
representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.
Não consta que a autoridade fiscal teria responsabilizado as pessoas físicas
relacionadas no “Relatório de Vínculos”. A mera inclusão do nome de tais pessoas
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.300 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722592/2013-53
6
visa apenas fornecer subsídios à Procuradoria da Fazenda Nacional, para que esta,
caso seja necessário, pleiteie judicialmente o redirecionamento de eventual
execução forçada do crédito tributário.
Como se vê, a responsabilização das pessoas físicas relacionadas no “RELATÓRIO
DE VÍNCULOS”, somente ocorrerá por ordem judicial, nas hipóteses previstas na
lei e após o devido processo legal. Verifica-se, portanto, que esta discussão é
inócua na esfera administrativa, sendo mais apropriada na fase de execução
judicial, na hipótese da Procuradoria da Fazenda Nacional pleitear a
responsabilização das pessoas físicas relacionadas no “RELATÓRIO DE VÍNCULOS”
pelo crédito lançado contra a Impugnante.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CLAREZA E PRECISÃO DOS
FATOS GERADORES.
Quanto a tal preliminar, também não vislumbro razão ao recorrente. Devendo a
decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos. Colha-se:
No Relatório Fiscal (REFISC), fls. 4346, estão descritos, pormenorizadamente, o
fato gerador das contribuições lançadas nos Autos de Infração DEBCAD nos
51.045.9455 e 51.045.9463.
E, pelo que se infere do REFISC e documentos anexos aos autos, a ação fiscal foi
iniciada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no 0920100.2013.00915, a fim de
verificar o regular recolhimento das contribuições previdenciárias e para Outras
Entidades e Fundos. No decorrer do procedimento fiscal a empresa foi intimada
para a apresentar documentos, consoante Termo de Início do Procedimento
Fiscal. Analisados os documentos disponibilizados, restou comprovado a empresa,
embora excluída do Simples Nacional estabelecido pela Lei Complementar no 123,
de 24 de dezembro de 2006, deixou de efetuar o recolhimento das contribuições
a que estava obrigada no período de 01/2011 a 12/2012. Como a própria
impugnante manifesta, nesse período, efetuou recolhimentos e declarações como
empresa optante pelo Simples Nacional.
Assim, a fiscalização buscou resgatar as contribuições que deixaram de ser
recolhidas mediante a constituição do créditos tributários consubstanciado no AI
DEBCAD n.° 51.045.9455, relativo à contribuição patronal, devidas à Seguridade
Social pela empresa, destinada ao FPAS (Fundo de Previdência e Assistência
Social) a taxa de 20% sobre a remuneração dos segurados Empregados e
Contribuintes Individuais; Contribuição patronal destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, e, no AI DEBCAD n°.
51.045.9463, relativo a contribuições devidas, a Outras entidades (Fnde, Incra,
Senac, Sesc e Sebrae.
As bases de cálculo levadas em consideração pela fiscalização são a mesmas
declaradas pela empresa na GFIP.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.300 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722592/2013-53
7
Além disso, os autos de infração de obrigação principal estão instruídos com os
anexos DD – Discriminativo do Débito, constantes às fls. 612(DEBCAD no
51.045.9455 e fls. 2024(DEBCAD no 51.045.9463).
Como se vê, a fiscalização buscou determinar a origem das contribuições
lançadas, concluindo-se que os elementos fáticos, objeto do procedimento fiscal,
estão devidamente expostos no REFISC.
Do mesmo modo, no que tange aos fundamentos legais das exigências estão
arrolados nos anexos FLD – Fundamentos Legais do Débito do DEBCAD no
51.045.9455(fls. 1314)e no 51.045.9463(fls. 2526).
MÉRITO
ERRO NA DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Sustenta o recorrente que a fiscalização teria errado quando da definição da base
de cálculo e que, consequentemente, o lançamento deve ser completamente anulado.
Aduz que o erro seria o seguinte: “denota-se de forma clara o erro na base de
cálculo na ausência na dedução dos valores já quitados a título de INSS reiteradamente destacados
na presente defesa”.
Analisando a afirmação acima, única construção no recurso que aponta qual seria o
erro na base de cálculo, constata-se de plano o equívoco cometido pelo recorrente.
O conceito de base de cálculo é completamente distinto do valor do tributo. A base
de cálculo é a expressão econômica do fato jurídico tributável, sobre que incidirá a alíquota
legalmente estabelecida, para se chegar ao montante do tributo devido.
Eventual aproveitamento de valores pagos a título de INSS (tributo), como afirma o
recorrente, não interfere sobre a base de cálculo. Afeta, em tese, o valor final do tributo devido.
E a decisão da DRJ esclarece o equívoco cometido:
Primeiramente, há que se esclarecer que a alegada ausência de dedução não
enseja o erro na base de cálculo, conforme aduz o contribuinte, mas, sim,
cobrança a maior de contribuição devida. Isso por porque, os créditos do
contribuinte (GPS, compensação), não afetam a base de cálculo apurada pela
fiscalização, mas, sim, o montante do crédito tributário, pois devem ser deduzidos
da contribuição devida apurada.
Assim, neste ponto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida
APROVEITAMENTO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL
Neste ponto, aduz o recorrente que mesmo sendo excluída do Simples Nacional,
por estar discutindo judicialmente tal matéria, decidiu manter durante o período fiscalizado o
pagamento dos tributos sob a sistemática do Simples.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.300 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722592/2013-53
8
Diante de tal situação, entende que os pagamentos realizados sob tal sistemática,
que se encontravam embutidos nas guias recolhidas, deveriam ser aproveitados e que no
lançamento não há o abatimento.
No relatório fiscal, bem como nos relatórios do lançamento, não há qualquer
passagem que faça referência à dedução de valores já pagos. Não há também qualquer menção de
que não houve o pagamento sob a sistemática do Simples Nacional.
Tal cenário faz com que haja procedência quanto à veracidade dos fatos
apresentados pelo recorrente. Nos remetendo, desta feita, quanto a legalidade do
aproveitamento dos valores pagos.
A Súmula CARF no 76 é literal ao impor a dedução de eventuais recolhimentos. Eis o
que diz a súmula:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesta linha de pensamento, o recurso voluntário deve ser provido, uma vez que o
contribuinte não deve pagar valores superior ao realmente devido.
Com isso, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada no sentido do
reconhecimento do direito ao abatimento de eventuais recolhimentos da mesma natureza
realizados sob a sistemática do Simples Nacional. Esclareço que o aproveitamento que ora se
acata não é de todo o valor recolhido para o Simples, mas tão somente das parcelas
correspondentes à contribuições previdenciárias, que deverão ser identificadas pela unidade
preparadora.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer as matérias em que alegada inconstitucionalidade, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento no sentido de deduzir eventuais recolhimentos
que o contribuinte tenha realizado sob a sistemática do Simples Nacional considerada a mesma
natureza do tributo objeto do lançamento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 284
DF CARF MF
Original